Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. EMENDA A INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, em que pese a mora decorrer do simples vencimento do prazo para o pagamento, exige-se a comprovação de que o devedor seja notificado do seu atraso para que o credor possa se valer da medida judicial de busca e apreensão, requisito indispensável conforme o enunciado da súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O § 2o do referido artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, teve sua redação alterada pela Lei 13.043/2014, para afastar a necessidade de que a comprovação da mora ocorresse por carta registrada e expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos. Do mesmo modo, tornou-se desnecessário o protesto do título.
3. Ao se determinar a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor por meio de carta expedida via Cartório, incorre o julgador em formalismo exacerbado, o qual sequer encontra amparo na legislação pertinente, não se coadunando tal conduta com os princípios constitucionais da celeridade processual e do devido processo legal. 3.1 – De fato, tem-se que o próprio Legislador simplificou o procedimento para a comprovação da mora, bastando, pois, que seja o devedor notificado por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
4. No caso dos autos, verifica-se que a apelante, antes mesmo de ser intimada para emendar a inicial, já havia demonstrado que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada e recebida no endereço fornecida pelo apelado no contrato de financiamento, razão pela qual se impõe a cassação da sentença que indeferiu a petição, determinando-se o regular processamento do feito na vara de origem.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.